Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734477-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ALICE REBOLLO CLOK D E S P A C H O Na origem, o i. Magistrado determinou o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação (ID 166487321, autos originários). Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 50526370. A agravante ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA interpôs agravo interno no ID 51555870. Oportunizado o contraditório (ID 51903338), ALICE REBOLLO CLOK apresentou contrarrazões (ID 52238135), em que pugna pela condenação da recorrente na multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação na multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, deduzido pela agravada nas contrarrazões de ID 52238135. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora